Tribunal: TJSP
Processo: 2002210-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002210-63.2018.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LUIZA MARIA DE ATAYDE LENCIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002210-63.2018.8.26.0000 - Jacareí 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZA MARIA DE ATAYDE LENCIONI
VOTO no 149525
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
BANCO DO BRASIL Prevenção da 18a Câmara de Direito
Privado Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil Pública,
em fase de execução do julgado.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Melhor analisando os autos e a documentação trazida à baila, constato que o
processo original cuida de conta poupança vinculada ao Banco do Brasil S/A (consoante
extrato bancário originário do Banco do Brasil - Poupança Ouro - fls. 19 dos autos
originais), e não ao banco Nossa Caixa S/A. Assim, decisão recorrida foi prolatada em
ação de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública (autos no 1998.01.1.016798-9),
cujos feitos dela oriundos estão sendo julgados pela Décima Oitava Câmara de Direito
Privado, o que, nos termos do disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, previne a competência daquela Câmara para apreciação e conhecimento das
apelações interpostas nestes autos. Expressa referido artigo regimental: Seção II - Da
Prevenção. Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a Décima Oitava
Câmara de Direito Privado está preventa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002210-63.2018.8.26.0000 - Jacareí 3/3
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua remessa
para redistribuição para a Câmara acima mencionada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator